Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LUGAR DO PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que reconheceu a incompetência e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso III da Lei 9.099/95.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais. Narrou que trata-se de condomínio de fato subdividido em unidades autônomas, com objetivo exclusivamente residencial, situado em loteamento de acesso controlado. Destacou que foi criada para prestação de serviços de conservação, limpeza e manutenção de áreas comuns. Observou que a requerida é titular dos direitos sobre o imóvel (unidade 46), assumindo a condição de condômino. Salientou que a parte ré se encontra inadimplente com as taxas condominiais por vários meses, de acordo com a tabela anexada na inicial. Ressaltou que a convenção do condomínio estabeleceu o vencimento dos rateios de despesas condominiais para o dia 10 (dez) de cada mês, com a incidência de multa de 2% (dois por cento) para o pagamento após o vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de honorários de advogado no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do débito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68799397). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da competência em razão da natureza da obrigação e na regularidade da declaração de incompetência territorial relativa de ofício.
5. Em suas razões recursais, a parte autora, ora recorrente, alegou que, por se tratar de cobrança de condomínio, a competência territorial é do foro do lugar do cumprimento da obrigação, isto é, o local em que está situado o condomínio. Destacou que a ação foi ajuizada adequadamente no foro do lugar da obrigação, o que também se mostra consoante com a cláusula de eleição de foro estatuída na Convenção Condominial. Observou que a competência territorial é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo magistrado, não havendo o que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro. Reiterou que cabe à parte, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência, não podendo o magistrado de ofício conhecer da matéria. Frisou que como a obrigação do condômino de contribuir financeiramente para o condomínio está expressamente prevista no art. 16 e seus parágrafos, é evidente que as cobranças relacionadas a essas contribuições devem ser regidas pelo foro eleito e pactuado na convenção. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a correta instrução do processo com a designação das audiências, nos termos da Lei 9.099/95.
6. Nos termos do art. 4o, I e II, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações envolvendo obrigações deve observar o domicílio do réu ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, o que, no caso, corresponde ao local do imóvel onde se originaram os débitos questionados. Ainda que se trate de associação de moradores e não de condomínio regularmente constituído, o local da obrigação não se altera, pois o débito discutido decorre do rateio de despesas de uso comum, cuja cobrança está atrelada à posse do imóvel.
7. Ademais, a incompetência territorial em questão é relativa, e, conforme a Súmula 33 do STJ, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada no momento processual adequado. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1900804, 0753287-74.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024 e
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.